Tribunal: CARF
Processo: 10469.731405/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.731405/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.579 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
CLAUDIA TAVARES MACHADO CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.731405/2012-91
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.579 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.731405/2012-91

O objeto deste processo é a Notificação de Lançamento, com referência ao ano-
calendário 2010, para exigir do contribuinte identificado em epígrafe o crédito tributário
no valor principal de R$ 3.025,00, a título de IRPF – Suplementar, acrescido de multa
de ofício (75%) e de juros de mora (calculado até 30/11/2012), conforme demonstrativo
abaixo reproduzido (fls.15):

Na DAA AC 2010, a contribuinte havia declarado saldo de imposto a pagar de R$
2.089,55.
Na descrição dos fatos a fiscalização assim descreve as infrações apuradas de ofício. Os
enquadramentos legais para a Notificação de Lançamento estão às fl

A contribuinte foi cientificada da Notificação de Lançamento e protocolou a
impugnação acostada às fls.2/5, com documentos anexados, apresentando
essencialmente os seguintes argumentos:
1. A notificação trata da não comprovação do efetivo pagamento de despesas de
fisioterapia, montante este declarado pela contribuinte no valor total de R$ 11.000,00
(onze mil reais), (doc. 03)
2. diante da indignação do não reconhecimento dos recibos fornecidos, vem impugnar
a cobrança em tela. comprovando o pagamento dos 11.000,00 (onze mil reais) já
declarados. Vale salientar que a impugnante faz fisioterapia constantemente, pois tem
uma lesão no "tendão de Aquiles"; o rompimento desse tendão ocorreu em um acidente
no ano de 2010 deixando-a impossibilitada de realizar atividade física e necessitando
de fisioterapia constantemente, como se podes comprovar em documento anexo (doc.
04), e que pode eventualmente sofrer perícia caso a impugnada deseje tal
comprovação;
3. O serviço de fisioterapia foi realizado pelo profissional Josenildo de Souza Lima,
CPF 025.201.454-55, e o pagamento pelo serviço fora efetuado em espécie,
comprovado por declaração em anexo (doc. 05).
4. Portanto Excelência, não há motivo para que os recibos fornecidos pela contribuinte
sejam desconsiderados e desconhecidos, pois esta necessita do serviço de fisioterapia
para manter sua saúde, existindo o comprovante de recebimento dos valores deduzidos
e, que a impugnante ainda se propõe a realizar perícia, caso precisem comprovar a
lesão que gerou tal serviço.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.579 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.731405/2012-91

5. Por fim, vem requerer que seja impugnado o lançamento, pelos motivos acima
explanados, e que consequentemente a Receita Federal reconheça o recibo apresentado
anteriormente e os demais acostados nessa exordial. Esse pedido se faz em obediência
legal ao Decreto 70.235/72, artigos 14 a 17.
Termos em que
Pede deferimento.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
A legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo admitido
à fiscalização exigir elementos adicionais de prova capazes de demonstrar a efetividade
do pagamento e da realização do serviço. Na apuração da base de cálculo do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física, somente são dedutíveis despesas médicas declaradas
em benefício do contribuinte titular ou de seus dependentes que sejam comprovadas
mediante documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/08/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 22/08/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, no valor de R$ 11.000,00, ao
argumento de que não estaria demonstrado o efetivo pagamento pelos serviços declarados.
Compulsando os autos, verifico que o recibo juntado pela recorrente está
adequado à luz dos requisitos previstos no artigo 8o, § 2o, III, da Lei n.o 9.250/95, dele constando
nome, endereço e número de inscrição no CPF do profissional, discriminação do tratamento além
de assinatura e número de CRO do profissional responsável.
Ademais, tendo em vista que a razão que fundamentou a glosa é a ausência de
comprovação do efetivo pagamento pelos serviços glosados, entendo que a declaração do
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.579 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.731405/2012-91

profissional à fl. 10 — da qual consta o reconhecimento de sua firma — supre esta ausência.
Veja-se, ainda, que a recorrente juntou ao processo cópias de extratos que permitem identificar
mês a mês o débito dos valores de sua conta, os quais somam exatamente o valor glosado.
Por esta razão importa reestabelecer a dedução, no valor de R$ 11.000,00.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 64
DF CARF MF
Original